Tribunal: STF
Processo: HC 192686
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de José Carlos dos Santos contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 608.657/SP (documento eletrônico 6).
    O impetrante alega, em síntese, que 
    “[...] o Conselho Nacional de Justiça emitiu a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17 de março de 2020, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo corona-vírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, cujo caso em tela se enquadro no verbete do art. 5º, in verbis: [...].
    [...]
    O requerente se enquadra no grupo de risco, TENDO EM VISTA QUE PORTADOR DE DOENÇA CARDÍACA E RESPIRATÓRIA, já realizando tratamento médico, conforme comprovando na lista de sentenciados no grupo de risco feito pela SAP-SP, por conseguinte faz jus ao presente pleito conforme o contido no Art 5º, I, ‘a’, da supramencionada Recomendação do CNJ.
    Ademais, o reeducando está preso em uma Unidade Prisional com capacidade de 1.247 presos, mas atualmente abriga mais de 2.134, ou seja, QUASE O DOBRO DA CAPACIDADE, sendo mais um constrangimento ilegal suportado: [...]” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[...] seja o presente pedido totalmente deferido, para conceder o regime domiciliar para cumprimento da pena sob as condições e prazo a serem definidas por V. Excelência, por medida de justiça” (documento eletrônico 9).
    É o relatório necessário. Decido.
    Acentue-se, de início, que, embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.
    Estabelece o art. 1º, § 1º, da Recomendação 91/2021, do Conselho Nacional de Justiça, que
    “§ 1º As disposições da Recomendação CNJ nº 62/2020 e suas atualizações permanecem aplicáveis no que couber, até 31 de dezembro de 2021, competindo a cada autoridade judicial e tribunal compatibilizá-las com o contexto epidemiológico local e a situação concreta dos casos analisados, devendo ser observado que as medidas previstas nos arts. 4º e 5º da Recomendação nº 62/2020 não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher”.
    Feito esse registro, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR CRIMES GRAVES COM LONGA PENA A CUMPRIR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Tendo o paciente sido condenado por crimes graves, com longa pena a cumprir, não sendo demonstrado que o paciente integra grupo de risco, nada indicando que esteja especialmente suscetível à doença em questão, inclusive, porque, até o presente momento, os casos de possível contaminação por coronavírus no sistema prisional paulista são em número reduzido, muito inferiores àqueles verificados dentre os cidadãos livres, fica afasta a possibilidade de ser beneficiado com a Recomendação 62 do CNJ, que enseja juízo de reavaliação dos benefícios no cumprimento da pena e não conteúdo vinculante quantos às orientações.
    2. Agravo regimental improvido” (pág. 1 do documento eletrônico 6).
    A decisão ora combatida se harmoniza com a orientação fixada pelo CNJ para os casos de cometimento de crimes hediondos. 
    Na espécie, é possível verificar dos autos que o ora paciente também foi condenado com incurso nas penas de crimes considerados hediondos, nos termos da Lei 8.072/1990 (págs. 10-14 do documento eletrônico 2).
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator